Tribunal: TJSP
Processo: 1047462-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO MÉDICO OFERECIDO PELO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - DOENÇA RARA E CRÔNICA - SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL (SMR) - PROVAS NO SENTIDO DE QUE O TRATAMENTO E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS FORAM CORRETOS E INDICADOS PELA DOUTRINA MÉDICA - REAÇÕES ADVERSAS APRESENTADAS EM RAZÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO E OMISSÃO QUANTO AO TRATAMENTO MÉDICO OFERECIDO PELO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - DOENÇA RARA E CRÔNICA - SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL (SMR) - PROVAS NO SENTIDO DE QUE O TRATAMENTO E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS FORAM CORRETOS E INDICADOS PELA DOUTRINA MÉDICA - REAÇÕES ADVERSAS APRESENTADAS EM RAZÃO DA MEDICAÇÃO SÃO NATURAIS E DEPENDEM DA SUSCETIBILIDADE INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE A NEUROPATIA PERIFÉRICA E O TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO - EQUIPE MÉDICA EMPENHADA EM PROPORCIONAR UMA MELHORA NO QUADRO DA PACIENTE - ALTA ADMINISTRATIVA JUSTIFICADA - RAZOABILIDADE EM SE PROMOVER O ENCAMINHAMENTO MÉDICO DA PACIENTE PARA OUTRO CENTRO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA DO SISTEMA SUS, AINDA QUE O QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE ESTIVESSE ESTÁVEL - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O HOSPITAL DAS CLÍNICAS FORNECESSE ENCAMINHAMENTO MÉDICO DA PACIENTE PARA O SERVIÇO DE DERMATOLOGIA DA SANTA CASA, QUE DEVE SER CONFIRMADA NA SENTENÇA - REFORMA PARCIAL DO JULGADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.